Tribunal: TJSP
Processo: 1023114-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO PELO SUS (SENSOR FREESTYLE LIBRE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS PELO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 106/STJ E DOS TEMAS 6 E 1234/STF. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO PELO SUS (SENSOR FREESTYLE LIBRE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS PELO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 106/STJ E DOS TEMAS 6 E 1234/STF. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Apelação e remessa necessária interpostas pelo Estado de São Paulo contra sentença concessiva de segurança em favor de paciente diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, que buscava o fornecimento do sensor de glicose Freestyle Libre, não incorporado às listas oficiais do SUS.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o Estado é obrigado a fornecer o insumo médico solicitado, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 106) e do STF (Temas 6 e 1234 e Súmulas Vinculantes no 60 e 61).
III. Razões de Decidir
O STF admite, em caráter excepcional, a concessão judicial de medicamentos e insumos não incorporados às políticas públicas do SUS, desde que demonstrados cumulativamente: a negativa administrativa; a inexistência de substituto terapêutico disponível; a eficácia do tratamento respaldada por evidências científicas de alto nível; a imprescindibilidade clínica; e a incapacidade financeira do paciente.
Embora o laudo médico indique benefícios adicionais no monitoramento da glicemia com o sensor Freestyle Libre, não demonstra a ineficácia dos métodos convencionais fornecidos pelo SUS, tampouco comprova a imprescindibilidade do insumo para o controle da doença.
O pedido reflete comodidade e maior segurança, mas não necessidade absoluta, o que afasta o dever do Estado de fornecê-lo. O direito à saúde não autoriza a escolha irrestrita do paciente por insumos mais modernos quando não demonstrada a insuficiência das alternativas disponibilizadas pela rede pública.
Precedentes do TJSP reconhecem que a ausência de prova da imprescindibilidade afasta a obrigação estatal de fornecer insumos não incorporados ao SUS, ainda que registrados na ANVISA.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso e remessa necessária providos. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
O fornecimento de insumos não incorporados ao SUS exige comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das alternativas oferecidas pela rede pública, da incapacidade financeira e do registro na ANVISA.
O mero benefício adicional ou a maior comodidade no tratamento não caracterizam imprescindibilidade apta a impor o fornecimento pelo Estado.
O direito à saúde não assegura ao paciente a escolha de marca ou insumo mais moderno, quando existentes alternativas eficazes fornecidas pelo SUS.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, Temas 6 e 1234, Súmulas Vinculantes no 60 e no 61; TJSP, Apelação Cível no 1061481-89.2017.8.26.0053, Rel. Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito Público, j. 20.08.2025; TJSP, Apelação Cível no 1503114-68.2023.8.26.0032, Rel. Maurício Fiorito, 4a Câmara de Direito Público, j. 01.08.2025.